Tribunal: STJ
Processo: 0368779-37.2024.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 208656 - ES (2024/0368779-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: JUÍZO DA VARA DO TRABALHO DE SÃO MATEUS - ES
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS - ES
INTERES.
: JOAO RAFAEL DE CARVALHO MAGIERO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERES.
: MATRIZ SOLAR ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: FABIO NUNES DA SILVA - ES029348
NATHALYA PIRES DE BRITO - ES034789
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. CAUSA DE PEDIR DECORRENTE DA
RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO
TRABALHO. CONFLITO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da
Vara do Trabalho de São Mateus/ES, tendo por suscitado o
Juízo de Direito da 1a Vara Cível de São Mateus/ES.
2. Ação de obrigação de fazer com indenização, em que se
pretende a condenação do réu a pagar indenização por
supostas ofensas praticadas contra a imagem da autora, bem
como que ele se abstenha de mencionar o nome da autora em
meio público e privado.
3. A autora ajuizou a demanda perante a justiça comum, que
declinou da competência por entender que havia relação de
trabalho na demanda, assim como na reconvenção.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a competência
para processar e julgar a ação de indenização por danos morais
e materiais, cuja causa de pedir decorre da relação de trabalho,
é da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum.
III. Razões de decidir
5. A causa de pedir, em especial da reconvenção, guarda
pertinência com a relação de trabalho existente entre as partes,
pois a comissão pretendida, bem como a indenização, decorrem
da relação de trabalho.
6. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar
ações indenizatórias que tenham como causa de pedir e pedido
fatos relacionados à relação de trabalho, incluindo atos
praticados durante o vínculo laboral ou decorrentes dele.
IV. Dispositivo
8. Resultado do Julgamento: Conflito conhecido para declarar
competente o Juízo da Vara do Trabalho de São Mateus/ES.
Documento eletrônico VDA50586581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/09/2025 11:49:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 55e93943-0151-4e63-8fed-d37ff188f6a4

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do conflito, nos termos do voto da Sra.
10/09/2025
16/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura
Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50586581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/09/2025 11:49:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 55e93943-0151-4e63-8fed-d37ff188f6a4

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 208656 - ES (2024/0368779-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: JUÍZO DA VARA DO TRABALHO DE SÃO MATEUS - ES
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS - ES
INTERES.
: JOAO RAFAEL DE CARVALHO MAGIERO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERES.
: MATRIZ SOLAR ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: FABIO NUNES DA SILVA - ES029348
NATHALYA PIRES DE BRITO - ES034789
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. CAUSA DE PEDIR DECORRENTE DA
RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO
TRABALHO. CONFLITO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da
Vara do Trabalho de São Mateus/ES, tendo por suscitado o
Juízo de Direito da 1a Vara Cível de São Mateus/ES.
2. Ação de obrigação de fazer com indenização, em que se
pretende a condenação do réu a pagar indenização por
supostas ofensas praticadas contra a imagem da autora, bem
como que ele se abstenha de mencionar o nome da autora em
meio público e privado.
3. A autora ajuizou a demanda perante a justiça comum, que
declinou da competência por entender que havia relação de
trabalho na demanda, assim como na reconvenção.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a competência
para processar e julgar a ação de indenização por danos morais
e materiais, cuja causa de pedir decorre da relação de trabalho,
é da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum.
III. Razões de decidir
5. A causa de pedir, em especial da reconvenção, guarda
pertinência com a relação de trabalho existente entre as partes,
pois a comissão pretendida, bem como a indenização, decorrem
da relação de trabalho.
Documento eletrônico VDA50339248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/09/2025 13:10:21
Código de Controle do Documento: c17b8a73-6b2b-4f5d-8b10-538a2c899220

6. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar
ações indenizatórias que tenham como causa de pedir e pedido
fatos relacionados à relação de trabalho, incluindo atos
praticados durante o vínculo laboral ou decorrentes dele.
IV. Dispositivo
8. Resultado do Julgamento: Conflito conhecido para declarar
competente o Juízo da Vara do Trabalho de São Mateus/ES.
RELATÓRIO
Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da
Vara do Trabalho de São Mateus/ES, tendo por suscitado o Juízo de Direito da 1a
Vara Cível de São Mateus/ES.
Narra o suscitante que os pedidos formulados na inicial estão adstritos
à representação comercial e que os pedidos formulados na reconvenção, em que
pese citem a existência de relação de trabalho, decorrem da representação
comercial, o que seria de competência da justiça comum. (e-STJ fls. 67-71).
O suscitado, a seu turno, sustenta que o objeto da demanda, assim
como a prevenção, envolve relação de trabalho, o que atrai a competência da justiça
especializada, nos termos do art. 114, VI, da Constituição Federal. (e-STJ fls. 55)
O Ministério Público Federal, intimado, promoveu a competência do
Juízo da Vara do Trabalho de São Mateus-ES. (e-STJ fls. 83-86)
É o relatório.
VOTO
Dispõe o art. 105, I, d, da CRFB/88 que "Compete ao Superior Tribunal
de Justiça: I - processar e julgar, originariamente (...) d) os conflitos de competência
entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre
tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos".
O Juiz natural é garantia constitucional das partes, expressa no art. 5o,
inciso LIII, da Constituição Federal, que dispõe que “ninguém será processado nem
sentenciado senão pela autoridade competente”.
Nos termos do art. 66 do Código de Processo Civil, há conflito de
competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes, quando dois ou
mais juízes se declaram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência, ou
quando surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos entre dois
ou mais juízes.
O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que
“Para se caracterizar o conflito de competência, é necessária a manifestação
Documento eletrônico VDA50339248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/09/2025 13:10:21
Código de Controle do Documento: c17b8a73-6b2b-4f5d-8b10-538a2c899220

expressa de dois ou mais juízos que se considerem competentes, ou incompetentes,
para processar e julgar a mesma demanda. Desserve ao fim de sanear toda e
quaisquer questões conflitantes em um processo.” (AgInt no CC n. 206.377/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
,
29/10/2024
DJe de
.)
5/11/2024
Observa-se, no presente feito, a existência de conflito de competência
instaurado entre juízos pertencentes a tribunais distintos, hipótese que atrai a
competência desta corte para definição da autoridade responsável pelo exercício da
jurisdição no caso concreto.
A controvérsia em destaque diz respeito à fixação do Juízo competente
para processamento e julgamento da ação de obrigação de fazer com indenização,
em que se pretende a condenação do réu a pagar indenização por supostas ofensas
praticadas contra a imagem da autora, bem como que ele se abstenha de mencionar
o nome da autora em meio público e privado. (e-STJ fls. 4-12).
No caso, a autora ajuizou a demanda perante a justiça comum, que
declinou da competência por entender que havia relação de trabalho na demanda,
assim como na reconvenção.
Em reconvenção, o demandado, além de afirmar ser ex-funcionário da
empresa, postulou o pagamento de comissão devida, decorrente da relação de
trabalho, bem como danos morais. Vejamos:

"No que se refere a mencionada venda realizada na propriedade da
família do requerido, este afirma que a negociação foi feita
pessoalmente pelo requerido e efetivamente concretizada na primeira
semana posterior à sua admissão na empresa, CTPS anexa, conforme
acordado verbalmente entre as partes. Entretanto, a assinatura dos
documentos finais e a aprovação bancária para a efetivação do projeto
ainda estavam pendentes." (e-STJ fls. 45)

Observa-se, ainda, que a empresa, no registro da ocorrência perante a
polícia civil (e-STJ fls. 37/41), se refere ao demandado como ex-funcionário e não
como representante comercial.
Sobre a competência da Justiça do Trabalho, esta Corte, em recente
decisão, no AgInt no CC 207043 / SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda
Seção, julgado em
, DJEN de
, reafirmou o entendimento de que
18/3/2025
21/3/2025
"os pedidos e a causa de pedir definem a quem caberá apreciar e julgar o feito,
segundo a competência material, conforme a jurisprudência desta Corte Superior
(CC n. 121.723/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção,
julgado em
, DJe de
)."
26/2/2014
28/2/2014
Documento eletrônico VDA50339248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/09/2025 13:10:21
Código de Controle do Documento: c17b8a73-6b2b-4f5d-8b10-538a2c899220

Na hipótese, a causa de pedir, em especial da reconvenção, guarda
pertinência com a relação de trabalho existente entre as partes, isto porque a
comissão pretendida, bem como a indenização, decorrem da relação de trabalho.
Também a pretensão pretendida pelo empregador decorre da relação
de trabalho, visto que as postagens, que possam ter causado dano a sua imagem,
se referem ao não pagamento, pela empresa, das comissões aos seus vendedores.
Em caso remelhante, esta Corte decidiu que "a Justiça do Trabalho é
competente para processar e julgar ações indenizatórias que tenham como causa de
pedir e pedido fatos diretamente relacionados à relação de trabalho, incluindo atos
praticados durante o vínculo laboral ou decorrentes dele, mesmo que a ação seja
movida contra o empregado ou ex-empregado, pois a competência da Justiça do
Trabalho abrange as ações de indenização por danos morais ou patrimoniais
decorrentes da relação de trabalho, inclusive após a extinção do vínculo, desde que
a causa de pedir esteja vinculada a essa relação No mesmo sentido:" (CC n.
208.877, Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de
.)
31/07/2025

No mesmo sentido:

CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
JUSTIÇA
DO
TRABALHO. JUSTIÇA COMUM. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MOVIDA
PELO EX-EMPREGADOR. DANOS MORAIS. SUPOSTO ATO
DANOSO PRATICADO PELO EX-EMPREGADO. CAUSA DE PEDIR.
DIRETA
LIGAÇÃO
COM
A
RELAÇÃO
DE
TRABALHO
ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES.
1. A causa de pedir da ação de indenização movida pelo ex-
empregador contra o ex-empregado, o envio de e-mails alegadamente
desabonadores à honra da sociedade empresária, refere-se
diretamente à relação de trabalho ou, mais exatamente, ao seu
rompimento.
2. Nos moldes de expressa previsão constitucional, que não distingue
as ações de indenização ajuizadas pelo trabalhador daquelas movidas
contra ele, a Justiça do Trabalho é a competente para conhecer e
julgar as causas relacionadas à reparação de danos materiais e
morais, cuja causa de pedir decorra diretamente do estabelecimento,
manutenção ou extinção da relação de trabalho, sendo desimportante
se o trabalhador é o autor ou o réu. Precedentes da Segunda Seção.
3. Conflito conhecido para declarar competente a Justiça do Trabalho.
(CC
n.
135.845/DF,
relator
Ministro
Lázaro
Guimarães
(Desembargador Convocado do TRF 5a REGIÃO), Segunda Seção,
julgado em
, DJe de
.)
22/2/2018
6/3/2018

CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
JUSTIÇA
DO
TRABALHO.
JUSTIÇA
COMUM
ESTADUAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTO ATO ILÍCITO
Documento eletrônico VDA50339248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/09/2025 13:10:21
Código de Controle do Documento: c17b8a73-6b2b-4f5d-8b10-538a2c899220

PRATICADO PELO EMPREGADO. REGISTRO DE BOLETIM DE
OCORRÊNCIA IMPUTANDO A PRÁTICA DE CRIME POR PARTE
DO EMPREGADOR. CAUSA DE PEDIR. PEDIDO. DIRETA LIGAÇÃO
COM A RELAÇÃO DE TRABALHO ESTABELECIDA ENTRE AS
PARTES.
1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ação de
indenização por danos morais promovida pelo empregador, por
suposto ato ilícito perpetrado por empregada de sociedade empresária
da qual aquele é sócio, consubstanciado no registro de boletim de
ocorrência relatando a suposta prática do crime de ameaça por parte
do autor no curso da relação de trabalho.
2. A causa de pedir remonta à relação de trabalho estabelecida entre
as partes, ainda que o pedido de indenização por danos morais
decorra de informações supostamente falsas registradas em boletim
de ocorrência feito pela ré, imputando conduta desabonadora e
criminosa ao autor, sócio da sociedade empresária da qual a
promovida era empregada, no curso na relação empregatícia.
3. Conflito conhecido para declarar competente a Justiça do Trabalho.
(CC n. 130.122/SC, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção,
julgado em
, DJe de
.)
10/9/2014
1/10/2014
Ante o exposto,
do conflito para
competente o
CONHEÇO
DECLARAR
Juízo da Vara do Trabalho de São Mateus/ES, para processar e julgar a demanda de
origem.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50339248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/09/2025 13:10:21
Código de Controle do Documento: c17b8a73-6b2b-4f5d-8b10-538a2c899220

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
CC 208.656 / ES
Número Registro: 2024/0368779-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010564420245170191 10564420245170191 50024911220248080047
Sessão Virtual de
a
10/09/2025
16/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO DA VARA DO TRABALHO DE SÃO MATEUS - ES
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS - ES
INTERES.
: JOAO RAFAEL DE CARVALHO MAGIERO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERES.
: MATRIZ SOLAR ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : FABIO NUNES DA SILVA - ES029348
NATHALYA PIRES DE BRITO - ES034789
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do conflito, nos termos do voto
10/09/2025
16/09/2025
da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura
Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA50571194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/09/2025 00:25:14
Código de Controle do Documento: 27ac9ece-7b77-4cc9-8dc9-d07bfeaddb15

Brasília, 16 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50571194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/09/2025 00:25:14
Código de Controle do Documento: 27ac9ece-7b77-4cc9-8dc9-d07bfeaddb15